Tribunal: CARF
Processo: 10980.721835/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721835/2020-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
WHB AUTOMOTIVE S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento
do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração
de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721835/2020-16
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, consubstanciada no Acórdão no 110-002.618 (fls.
193/207), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Do Lançamento
O presente processo integra o seguinte Auto de Infração:
- Auto de Infração referente ao lançamento, nas competências 01/2016 a 13/2016, das
contribuições previdenciárias patronais, previstas no artigo 22, incisos I e III da Lei n.o
8.212/1991, incidentes sobre as importâncias pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, ajustadas indevidamente em GFIP (Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social). O valor
do crédito lançado corresponde a R$ 41.697.849,91 (quarenta e um milhões, seiscentos
e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos).
[...]
O Relatório Fiscal de Auto de Infração, fls. 10/15, informa, em síntese, o seguinte:
- A empresa reduziu os valores de contribuição previdenciária patronais devidos e
declarados em GFIP, por meio do campo “compensação”, no período de 01/2016 a
12/2016,
referente
aos
estabelecimentos
com
CNPJ
01.261.681/0001-04,
01.261.681/0002-95 e 01.261.681/0003-76.
- Os ajustes, conforme verificado, referem-se à substituição das contribuições
previdenciárias patronais previstas nos I e III do Artigo 22 da Lei no 8.212 de
24/07/1991, pela CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), instituída
pela Lei no 12.546 de 14/12/2011, uma vez que foi constatada a declaração por parte da
empresa, da CPRB como devida, nas DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais) mensais, envolvendo o mesmo período.
- A partir de 2016, o enquadramento no regime de tributação da CPRB é formalizado
mediante o pagamento da CPRB relativa à primeira competência do ano ou à primeira
competência em que houver receita bruta apurada, nos termos da Lei no 12.546/2011,
artigo 9o, § 13 (incluído pela Lei n° 13.161/2015), e da Solução de Consulta Interna no
14-COSIT – Coordenação Geral de Tributação – de 05/11/2008 (fls. 67/70).
- A empresa foi intimada para esclarecer os ajustes realizados nas referidas GFIPs e
“informou que as compensações se referiram tanto a contribuições previdenciárias
incidentes sobre verbas indenizatórias, que são objeto de ações judiciais em andamento,
como também aos ajustes das contribuições previdenciárias calculadas sobre folha de
salários, uma vez que optou pelo recolhimento da CPRB. Atestou que a regularização
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

da CPRB relativa a 01/2016 foi realizada através de parcelamento, já liquidado, e das
CPRB das demais competências de 2016, através de recolhimento”.
- Como a empresa não formalizou sua opção mediante o pagamento da CPRB referente
à competência 01/2016, uma vez que houve receita bruta na mesma, até a data do
vencimento, ou seja, até 20/02/2016, foram lançados através do presente Auto de
Infração os valores das contribuições previdenciárias patronais previstas nos Incisos I e
III do Artigo 22 da Lei no 8212/1991, as quais foram ajustados indevidamente no campo
“Compensação” das GFIPs relativas aos estabelecimentos de CNPJ 01.261.681/0001-
04, 01.261.681/0002-95 e 01.261.681/0003-76, considerando o período de 01/2016 a
12/2016, incluindo a competência relativa ao décimo-terceiro salário.
- As contribuições previdenciárias patronais ajustadas indevidamente pela empresa no
campo “Compensação das GFIP” e que foram lançadas pelo presente Auto de Infração,
foram decorrentes de verbas salariais e pagamentos a contribuintes individuais,
informados nestas GFIPs.
Da impugnação
A autuada foi intimada do lançamento em 25/03/2020 (fls. 110). Em 29/09/2020 (fl.
115), apresentou defesa (fls. 117/141), alegando, em síntese, o que segue:
Da tempestividade
Informa que os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB, em razão
do cenário atual da pandemia do covid-19, ficaram suspensos no período de 23/03/2020
a 31/08/2020, conforme Portarias RFB no 543/2020 e no 4.105/2020.
Argumenta que recebeu a intimação do auto de infração na vigência da referida
suspensão, e, portanto, o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação teve
início em 01/09/2020, primeiro dia subsequente ao término da suspensão, e termo final
no dia 30/09/2020 (quarta-feira), restando demonstrada a tempestividade da
impugnação.
Da nulidade do lançamento: Falta de fundamentação – Falta de demonstrativo do
cálculo
Alega que a Autoridade Fiscal não apontou justificativa ou fundamento legal que
ampare suposta infração e juntou demonstrativo incompleto do cálculo dos valores.
Afirma que tais vícios acarretam no cerceamento do direito de defesa, o que, por sua
vez, caracteriza a nulidade do lançamento fiscal, conforme artigo 59, do Decreto no
70.235/72.
No mérito
- Do efetivo pagamento da CPRB no mês de janeiro/2016
Alega que o entendimento da Autoridade Fiscal de desconsiderar o recolhimento da
CPRB do mês de janeiro de 2016, em razão de suposto atraso e de sua quitação por
meio de parcelamento, é incompatível com a finalidade da Lei no 12.546/11, bem como
ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a
impugnante efetuou o pagamento da CPRB referente ao mês de janeiro de 2016.
Entende que a autuação deve ser cancelada, uma vez que não há que se falar em falta de
recolhimento da CPRB no mês de janeiro, na medida em que a contribuição referente à
citada competência foi quitada por meio de parcelamento, o qual é uma modalidade de
pagamento do crédito tributário, prevista no CTN.
- Do necessário abatimento dos valores recolhidos
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

Aduz que a Autoridade Fiscal efetuou o lançamento do valor integral das contribuições
sobre a folha de salários sem considerar os valores recolhidos da CPRB (Código 2991)
durante o ano de 2016, os quais deveriam ser abatidos dos valores objeto do presente
lançamento, sob pena de apropriação indevida do patrimônio do contribuinte.
- Da multa imposta
Alega que a multa aplicada ofende o princípio da legalidade, razoabilidade,
proporcionalidade e do não-confisco.
Requer, por fim, seja cancelado integralmente o lançamento.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 julgou improcedente a
Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. PORTARIA DA SECRETARIA ESPECIAL
DA RECEITA FEDERAL. COVID-19. PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
É tempestiva a impugnação apresentada com observância das disposições da Portaria
RFB no 543/2020, que suspendeu os prazos processuais no âmbito da RFB, como
medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus (Covid-19).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa quando o auto de
Infração e seus anexos apresentam, de forma clara e objetiva, os fatos apurados, as
bases de cálculo, os valores lançados e os dispositivos legais aplicados.
MULTA DE OFÍCIO. REVISÃO DO VALOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DO NÃO CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco são
dirigidos ao legislador e ao Poder Judiciário, cabendo à autoridade administrativa, em
estrita observância ao princípio da legalidade, apenas aplicar a multa, nos exatos moldes
da legislação que a instituiu.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio
do pagamento, realizado no prazo de vencimento da contribuição relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subseqüente para a qual haja receita bruta apurada.
COMPENSAÇÃO. HIPÓTESES E CONDIÇÕES.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

A compensação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) está
adstrita aos termos da legislação específica, podendo ocorrer nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou a maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Administração Tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 1o/02/2021, por via eletrônica (termo de fl. 215), a
Contribuinte apresentou, em 02/03/2021, o Recurso Voluntário de fls. 218/245, repisando as
alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente pugna pela nulidade do lançamento fiscal, por cerceamento de
defesa, sob a alegação de que faltou a fundamentação legal da infração, assim como o
demonstrativo do cálculo de valores está incompleto.
Não cabe razão à Recorrente.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Aqui, constata-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Relatório Fiscal. Em resumo, encontram-se satisfeitos todos os
requisitos legais.
Também não há como acolher a alegação de que o demonstrativo do cálculo dos
valores está incompleto, porquanto, como bem concluiu a decisão de primeira instância, o
Relatório Fiscal (fl. 13) explica, de forma minuciosa, a tabela do Anexo I (fls. 16/17), que
demonstra como a Fiscalização obteve os valores lançados.
A contribuinte demonstrou o conhecimento pleno dos fatos que lhe foram
imputados, tendo apresentado Impugnação e Recurso Voluntário combatendo as razões de
mérito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

O cerne da controvérsia reside no modo de manifestação pela Contribuinte
fiscalizada da opção pela desoneração da folha de pagamento, no período de 01/2016 a 12/2016,
nos termos da Lei no 13.161/2015.
Segundo a Fiscalização, assim como a decisão de primeira instância, o sujeito
passivo não manifestou sua opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB), no período fiscalizado (01/01/2016 a 31/12/2016), uma vez que não cumpriu a
condição imposta pelo § 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011 e pelo inciso II do § 6o do art. 1o da IN
RFB 1.436/2013.
Assim se pronunciou a autoridade lançadora no Relatório Fiscal (fl. 12):
6. Assim, em relação ao ano de 2016, para que a empresa fiscalizada pudesse se
enquadrar no regime de tributação da CPRB em substituição às contribuições
previdenciárias incidentes sobre folha de pagamento e previstas nos Incisos I e III do
Artigo 22 da Lei no 8212/1991, deveria formalizar sua opção mediante o pagamento da
CPRB referente à competência 01/2016, uma vez que houve receita bruta na mesma, até
a data do vencimento – 20/02/2016. No entanto, não foi constatado nos sistemas da
RFB, o referido pagamento.
7. Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a empresa foi intimada, entre
outras questões, a apresentar esclarecimentos quanto aos ajustes que ocorreram no
campo “Compensação” das referidas GFIP, tendo em vista a ausência de pagamento da
CPRB referente a 01/2016. Como resposta, em documento apresentado à Fiscalização,
cópia em anexo, afirmou que as compensações se referiram tanto a contribuições
previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias, que são objeto de ações judiciais
em andamento, como também aos ajustes das contribuições previdenciárias calculadas
sobre folha de salários, uma vez que optou pelo recolhimento da CPRB. Atestou que a
regularização da CPRB relativa a 01/2016 foi realizada através de parcelamento, já
liquidado, e das CPRB das demais competências de 2016, através de recolhimento.
Afirmou ainda, a declaração da CPRB em DCTF para todo o ano de 2016.
8. Em que pese haver a empresa declarado a CPRB como devida, em DCTF mensais do
ano de 2016, haver incluído a CPRB referente a 01/2016 em pedido de parcelamento e
haver pago as CPRB relativas às demais competências de 2016, mas, de acordo com as
alterações ocorridas na Lei no 12541/2011, válidas a partir de 2016, e como já destacado
nos parágrafos 5 e 6 deste Relatório, seu enquadramento efetivo no regime de tributação
da CPRB deveria ocorrer mediante o pagamento desta contribuição relativa à primeira
competência de 2016, até as data do vencimento – 20/02/2016. Tal fato não ocorreu.
Posteriormente foi que a empresa incluiu a referida contribuição em pedido de
parcelamento.
9. A RFB, através da Solução de Consulta Interna no 14-COSIT – Coordenação Geral de
Tributação - de 05/11/2008, também já se manifestou de forma clara, acerca da
formalização da opção das empresas pelo regime de tributação da CPRB a partir de
2016, no sentido de que deve ocorrer mediante o pagamento da contribuição relativa à
primeira competência do ano ou à primeira competência em que houver receita bruta
apurada. Em anexo, cópia desta Solução de Consulta Interna.
10. Diante do exposto, devido à falta da formalização da opção pelo regime de
tributação da CPRB para o ano de 2016, a empresa continuou como sujeito passivo das
contribuições previdenciárias patronais previstas nos Incisos I e III do Artigo 22 da Lei
no 8212/1991. Assim, foram lançados através do presente Auto de Infração, os valores
das últimas e que foram ajustados indevidamente no campo “Compensação” das GFIP
relativas aos estabelecimentos de CNPJ 01.261.681/0001-04, 01.261.681/0002-95 e
01.261.681/0003-76, considerando o período de 01/2016 a 12/2016, incluindo a
competência relativa ao décimo-terceiro salário.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

Por sua vez, a Recorrente afirma, em suma, que não há que se falar em falta de
recolhimento da CPRB no mês de janeiro, na medida em que a contribuição referente à citada
competência foi quitada por meio de parcelamento, o qual é uma modalidade de pagamento do
crédito tributário, prevista no CTN.
Pois bem.
A Lei no 12.546/2011 estabeleceu um regime para o recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, em substituição às contribuições patronais
incidentes sobre a folha de pagamentos, previstas nos incisos I e III, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991.
Essa mesma Lei também estabeleceu o modo pelo qual o contribuinte deveria
fazer sua opção pelo regime substitutivo:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
[...]
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
(destaquei)
A decisão de primeira instância utilizou, para a manutenção do lançamento, como
um de seus fundamentos a Solução de Consulta SCI Cosit no 14//2018, a qual foi revogada pela
Solução de Consulta SCI Cosit no 3/2022, que assim dispõe:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo
– atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração,
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido
de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
(destaquei)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

Transcrevo abaixo os fundamentos da referida SCI que são relevantes para o
deslinde do presente caso.
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção pelo
lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações, além de
atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a adequação entre meios
e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a exercer o seu direito de opção
mediante a utilização de instrumentos alternativos sem, contudo, prejudicar a
fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a pagamento já
efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão lógica que limita o
exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na Solução de
Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema em análise,
considerando-se o dever de coerência da administração tributária em suas sucessivas
manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna
Cosit no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta Interna,
com as adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos federais estão
sujeitos a semelhantes procedimentos de confissão e pagamento; (2) tanto no caso
do IRPJ quanto no caso da CPRB, o legislador prestigiou o pagamento como
elemento de manifestação de opção do regime; (3) em ambos os casos, a
interpretação sistemática da legislação conduz a uma norma jurídica mais ampla
do que aquela extraível de um único dispositivo legal; e (4) as distinções existentes
entre os regimes não são suficientes para justificar tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de
forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades
e
Fundos
(DCTFWeb)
ou
a
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)
16. Adotada a premissa acima, resta analisar se há outras limitações (além da
impossibilidade de retratação) que condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um
termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se
depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de
2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4
de junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
substitutiva prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes
regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no
período compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro
mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da
contribuição previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

será aplicada até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o
exercício do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo
de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que, uma
vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão
ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão
decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade, tendo
em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos contidos na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da Solução de
Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da
qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018.
(destaquei)
Assim, de acordo com o novo entendimento da Receita Federal do Brasil,
esposado na Solução de Consulta SCI Cosit no 3/2022, parcialmente reproduzida acima, a opção
pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo (DCTF).
Nesse sentido, temos as seguintes decisões recentes deste Conselho, inclusive
desta Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não
estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito
tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou
(ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
(Acórdão no 2201-011.256, de 03/10/2023, Rel. Débora Fófano dos Santos)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (ii)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
(Acórdão no 2401-010.817, de 02/02/2023, Rel. Rayd Santana Ferreira).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio
da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o
declarante responsável pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Cosit no
3/2022.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

(Acórdão no 2402-010.874, de 10/11/2022, Rel. Ana Claudia Borges de Oliveira)
No caso presente, a própria autoridade fiscal reconheceu que a Contribuinte
declarou em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), tendo até parcelado o débito confessado, conforme
excertos do Relatório Fiscal (fls. 11/12), abaixo reproduzidos:
4. Foram constatados nos sistemas da RFB, ajustes para menor, dos valores de
contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre verbas salariais e pagamentos a
contribuintes individuais, no campo “Compensação” das GFIP relativas ao período de
01/2016 a 12/2016, incluindo o documento referente ao décimo-terceiro salário, e
referentes aos estabelecimentos com CNPJ 01.261.681/0001-04, 01.261.681/0002-95 e
01.261.681/0003-76. Assim, foi reduzido o montante devido e declarado à Previdência
Social destas GFIP. Paralelamente, constatou-se a declaração por parte da empesa,
da CPRB como devida, nas DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributário
Federais mensais, envolvendo o mesmo período. Ou seja, verificou-se que os ajustes
foram referentes à substituição das contribuições previdenciárias patronais previstas nos
I e III do Artigo 22 da Lei no 8212 de 24/07/1991, pela CPRB, instituída pela Lei no
12.546 de 14/12/2011. No entanto, nas mesmas DCTF mensais, não foi constatado
crédito associado ao pagamento da CPRB referente à competência 01/2016, somente
das CPRB concernentes às competências subsequentes.
[...]
Em que pese haver a empresa declarado a CPRB como devida, em DCTF mensais
do ano de 2016, haver incluído a CPRB referente a 01/2016 em pedido de
parcelamento e haver pago as CPRB relativas às demais competências de 2016,
mas, de acordo com as alterações ocorridas na Lei no 12541/2011, válidas a partir de
2016, e como já destacado nos parágrafos 5 e 6 deste Relatório, seu enquadramento
efetivo no regime de tributação da CPRB deveria ocorrer mediante o pagamento
desta contribuição relativa à primeira competência de 2016, até as data do
vencimento – 20/02/2016. Tal fato não ocorreu. Posteriormente foi que a empresa
incluiu a referida contribuição em pedido de parcelamento.
(destaquei)
Portanto, como a Contribuinte efetuou a opção pela CPRB, por meio da
apresentação da DCTF, antes de iniciada a ação fiscal, o lançamento deve ser cancelado,
exonerando-se o crédito tributário exigido, uma vez que a motivação para a autuação foi a falta
de opção pela empresa fiscalizada.
Tendo em vista a satisfação da pretensão da Recorrente, com o cancelamento da
exigência fiscal, deixo de analisar o pedido subsidiário para que sejam abatidos os valores
recolhidos a título de CPRB, dos valores das contribuições sobre a folha de salários objeto do
presente lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721835/2020-16

Fl. 279
DF CARF MF
Original